Tribunal: TJSP
Processo: 1018429-88.2016.8.26.0405
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Remessa necessária. Sentença pela qual julgado procedente o pedido formulado pela autora a fim de que condenada a ré ao recálculo dos juros de mora incidentes sobre os débitos tributários indicados na petição inicial com base na Taxa Selic. Juros de mora sobre o montante do imposto que não podem exceder aos previstos para a cobrança de tributos federais (Taxa Selic). Observância à tese firmada

Ementa:
Remessa necessária. Sentença pela qual julgado procedente o pedido formulado pela autora a fim de que condenada a ré ao recálculo dos juros de mora incidentes sobre os débitos tributários indicados na petição inicial com base na Taxa Selic. Juros de mora sobre o montante do imposto que não podem exceder aos previstos para a cobrança de tributos federais (Taxa Selic). Observância à tese firmada acerca da matéria por esta Corte na Arguição de Inconstitucionalidade registrada sob o número 0170909-61.2012.8.26.0000. Remessa necessária improvida, portanto.